Tribunal: TJDFT
Processo: 0735859-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735859-98.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTRUMENTAL PRODUCOES MUSICAIS LTDA - ME AGRAVADO: ILSON MOREIRA DE ANDRADE, GONTIJO &amp; MOREIRA LTDA, VANDA VAZ DE ANDRADE, MIANNI VAZ DE ANDRADE, GLADSON BRAGA VAZ DE ANDRADE DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau o processo principal foi sentenciado (id 178097394 - Proc. 0729964-56.2022.8.07.0001). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 28/11/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator